Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708976-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BID'S INFORMATICA E COMUNICACAO DE DADOS LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO O processo principal foi sentenciado (id 125328864 - proc. 0707410-13.2021.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 06/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator